Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Lesão corporal leve e perigo para a vida ou saúde de outrem. Provas. Isenção de pena. Individualização da pena. Fração. Confissão. Atenuante.
1 - Se as provas - depoimentos da vítima, testemunhas, policial e laudo pericial – demonstram que o réu levantou a tampa do bueiro em via pública, causando o acidente que gerou lesões de natureza leve na vítima e expondo a vida ou saúde dos motoristas que passaram pelo local a perigo, não é caso de absolvição, tampouco de aplicação do princípio da consunção.
2 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
3 - A mera alegação de que é portador de doença mental ou dependente químico não é bastante para incidência do art. 26 ou art. 28, § 1o, do CP, que pressupõe, nesse último caso, a intoxicação acidental e completa, mediante prova técnica – não requerida pela defesa - de que o agente se encontrava, quando do crime, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não foi evidenciado nos autos.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Se as declarações do réu ajudaram a formar o convencimento do julgador, incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral, parcial ou informal, consoante orientação da súmula 545 do STJ.
6 – Apelação provida em parte.